Tribunal: TJBA
Processo: 8015066-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015066-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: FM INTELIGENCIA EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): FERNANDO JOSE MAXIMO MOREIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. APLICAÇÃO DO ART. 234 DO CTRMS. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE APÓS DOIS ANOS SEM RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. EMPRESA CONSTITUÍDA EM 2009. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade, declarando extinta a Execução Fiscal quanto ao exercício de 2011, mantendo a cobrança em relação aos exercícios de 2009 e 2010, referente à Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a ausência do fato gerador da TFF nos exercícios de 2009 e 2010, com base no art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS), considerando que a empresa iniciou suas atividades em 2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Nos termos do art. 234 do CTRMS, a empresa que não apresentar recolhimento de tributos ou declaração da falta de movimento tributável por período superior a 2 (dois) anos será considerada inativa, devendo ser cancelada a respectiva inscrição. 4 - A empresa somente poderia ser considerada inativa a partir de 2011, após dois anos sem apresentar recolhimento de tributos ou declaração de falta de movimento tributável, o que justifica a extinção da execução fiscal apenas em relação a este exercício. 5 - Em relação aos exercícios de 2009 e 2010, não há como aplicar a presunção de inatividade prevista no art. 234 do CTRMS, uma vez que a empresa estava em seu período inicial de atividades, não tendo transcorrido o prazo de dois anos para que fosse considerada inativa. 6 - A presunção legal de inatividade não pode ser aplicada retroativamente aos exercícios anteriores ao cumprimento do requisito temporal de dois anos previsto no dispositivo legal. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivo relevante citado: CTRMS, art. 140, art. 234. Jurisprudência relevante citada: Apelação, Número do Processo: 0777768- 21.2015.8.05.0001,Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA,Publicado em: 22/12/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015066-92.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante FM INTELIGENCIA EMPRESARIAL LTDA - ME e parte(s) Agravada MUNICIPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02